Tribunal: TJMT
Processo: 1025678-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende reformar a decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, atinente ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de MARIA NICELIA DIAS ALVES.
Para tanto, a embargante sustenta ter agido nos exatos termos da resolução no 03 do TJMT/TP, que autoriza o pagamento da guia e a juntada do comprovante no prazo de 05 (cinco) dias.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
É cediço, ainda, que compete unicamente ao Relator o julgamento dos aclaratórios interpostos contra a decisão monocrática por si proferida, a teor do art. 1.024, §2o do CPC:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Na espécie, verifica-se que os embargos devem ser acolhidos e, com isso, a agravante desobrigada do recolhimento em dobro do preparo.
É que, consoante se infere da leitura do artigo 46, parágrafo único, da Resolução no 03/2018, aprovada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, a parte deverá juntar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a guia e o comprovante de pagamento.
A propósito:
Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
No caso vertente, a recorrente distribuiu o recurso no dia 02.12.2020 (id. 68981989), e juntou a guia com o respectivo comprovante de pagamento no dia 07.12.2020 (id. 69724958), portanto, dentro do prazo legal.
Assim, ACOLHO os embargos de declaração para isentar a agravante do recolhimento em dobro das custas do presente recurso.
Intime-se a parte agravada, advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta ao recurso de agravo de instrumento.
Publique-se.
Cumpra-se.